Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708123-22.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M. J. D. D. S., G.D.J. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E DANOS MORAIS REFLEXOS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA. CRIANÇA RECÉM-NASCIDA COM SÍNDROME DE DOWN. DIREITO A INDENIZAÇÃO INCONTROVERSO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA. 1. Verificada a inexistência de controvérsia sobre o direito a indenização por danos morais e danos morais reflexos devidos à criança e a sua genitora, impõe-se a tarefa da fixação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A definição do quantum indenizatório por danos morais não deve levar ao enriquecimento ilícito, ao contrário, deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. 3. O arbitramento do valor indenizatório deve ser pautado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 4. A parca quantidade e julgados similares prejudica a consolidação de entendimento jurisprudencial sobre o valor médio de indenização por danos morais a ser concedida ao autor na mesma situação. Todavia, impõe-se prestigiar a orientação do único precedente similar, cujos valores se encontram mais alinhados aos vetores que orientam a difícil tarefa de definir o justo valor de indenização. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, sustentando a falta de proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado como indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 944 do CC, pois, segundo firme entendimento do STJ, “Incide no óbice da Súmula n. 7/STJ no tocante à alegação de violação dos arts. 944 e 945 do CC/2002, vinculada aos argumentos de desconsideração de elementos que justificariam a redução do valor indenizatório arbitrado, e de ocorrência de ganho patrimonial injustificado, pois a irresignação recursal vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que as circunstâncias envolvidas no caso justificam o respectivo valor indenizatório.” (REsp n. 1.975.490/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). De igual teor, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.451.234/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009